Tribunal: TJDFT
Processo: 0717930-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717930-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANA DEMARCHI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por GIOVANA DEMARCHI contra decisão (ID de origem 155584452) proferida no processo n. 0716050-85.2023.8.07.0001, em trâmite na 6a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência para a Comarca de Sorriso/MT, foro de domicílio da liquidante. Na origem, trata-se de pedido de liquidação provisória de sentença, decorrente da ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.0008514-1), ajuizada pelo Ministério Público, em que se deferiu aos agricultores que firmaram contratos com o Banco do Brasil o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28%, ao invés do índice de 84,32%, aplicado em março de 1990 e, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Em suas razões recursais, a agravante defende que a hipótese é de competência concorrente entre o domicílio da agravante e o Distrito Federal, foro em que a ação coletiva tramitou. Argumenta que a competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício, conforme a Súmula 33 do STJ. Aduz que o juízo de origem é competente, por se tratar do foro da sede administrativa do agravado e onde se acham centralizadas suas operações. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada e determinar o prosseguimento do processo. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso para declarar a competência do juízo de origem para processar e julgar a ação. Preparo regular (ID 46564518). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. A hipótese de cabimento está prevista expressamente no artigo 1.105, parágrafo único, do CPC. Conforme o artigo 995, parágrafo único, e o artigo 1.109, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, a sentença coletiva foi proferida pelo juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Contudo, a agravante optou por promover a liquidação da sentença no local da sede administrativa do agravado. Em regra, a competência territorial é do foro de domicílio do réu, sendo cabível o ajuizamento no foro da sede da pessoa jurídica, conforme o artigo 46, caput, e o artigo 53, inciso II, alínea a, do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.” (...) “Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; (...)”. Em princípio, não há abusividade ou aleatoriedade na escolha da liquidante em ajuizar a ação no foro de domicílio do réu, Banco do Brasil, cuja sede administrativa se encontra em Brasília/DF. Além disso, o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor prevê a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, razão pela qual o microssistema processual coletivo admite que as ações que envolvem direitos do consumidor sejam ajuizadas no foro de domicílio do autor. Não obstante, cabe ao autor do processo, no caso de competência concorrente, optar pelo local em que poderá melhor defender seus direitos. No mais, a competência territorial é relativa e não pode ser declarada de ofício pelo juízo, de acordo com a Súmula 33 do STJ. É o entendimento deste e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. TÍTULO JUDICIAL DE NATUREZA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA. AJUIZAMENTO NO FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. FACULDADE DO CONSUMIDOR. 1. Trata-se de cumprimento provisório amparado na sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública, processo no 94.0008514-1, proposta perante o Juízo da Terceira Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que condenou, de forma solidária, o Banco do Brasil S.A., o Banco Central do Brasil e a União, ao adimplemento das diferenças apuradas entre o Índice de Preços ao Consumidor, vigente em março de 1990, correspondente a 84,32% (oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento), e o Bônus do Tesouro Nacional, fixado em idêntico período, equivalente a 41,28% (quarenta e um inteiros e vinte e oito centésimos por cento), corrigido monetariamente e acrescido de juros. 2. Aplica-se a lógica retratada no art. 46, caput, c/c art. 53, inc. III, alínea "a", ambos do Código de Processo Civil, que estabelece como regra geral o ajuizamento da ação no foro de domicílio do réu e, no caso de pessoa jurídica, o local onde situada a sede, facultando-se ao consumidor a escolha do local onde terá melhores condições de promover a defesa de seus direitos, nos termos do art. 6o, inc. VIII, da Legislação Consumerista. 3. Não se verifica ilegalidade em optar o consumidor pelo foro de domicílio do réu, Banco do Brasil, cuja sede está localizada em Brasília/DF, porquanto em conformidade com os normativos que regem a matéria. 4. Recurso provido. (Acórdão 1673050, 07289357120228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023, grifei). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. COMPETÊNCIA. SEDE DA PESSOA JURÍDICA DEMANDADA. PLEITO EXIBITÓRIO DEDUZIDO NO RITO DO ART. 381 DO CPC. CABIMENTO. DOCUMENTOS RELACIONADOS À EVOLUÇÃO DE DÍVIDA CONTRAÍDA POR MEIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXIBIÇÃO NECESSÁRIA PARA QUE SE AVALIE A VIABILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA NÃO VERIFICADAS. PRETENSÃO EXIBITÓRIA PROCEDENTE. I. As contrarrazões qualificam-se processualmente como veículo de resistência à pretensão do recorrente, não se revelando apropriadas para incorporar pleito recursal autônomo do recorrido, na esteira do que prescrevem os artigos 997, caput e § 1o, e 1.010, inciso IV e § 1o, do Código de Processo Civil. II. De acordo com o artigo 53, inciso III, alínea 'a', do Código de Processo Civil, é "competente o foro do lugar onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica". III. Salvo quando demonstrado prejuízo efetivo, a parte demandada não tem interesse juridicamente tutelável para recusar a competência do foro do seu próprio domicílio. IV. À luz do que prescreve o artigo 381 Código de Processo Civil de 2015, a "produção antecipada da prova" pode ser utilizada para veicular pretensão de exibição de documentos. V. À falta de procedimento específico para a exibição autônoma, sua veiculação por meio da "produção antecipada de prova" está em perfeita consonância com o amplo espectro processual do artigo 381 do Código de Processo Civil, notadamente a partir da compreensão mais expansiva do direito subjetivo à prova. VI. Procede a pretensão exibitória, com fundamento no artigo 381, inciso III, do Código de Processo Civil, na hipótese em que os documentos pleiteados são essenciais para que os interessados verifiquem o índice aplicado na atualização monetária das dívidas retratadas nas cédulas de crédito rural e, a partir daí, decidam pelo ajuizamento ou não de execução individual da sentença proferida na Ação Civil Pública 94.0008514-1. VII. As instituições financeiras devem manter a guarda de documentos relacionados a operações bancárias até que se consume a prescrição de pretensões atinentes às obrigações a eles relacionados, na esteira do que estabelece o artigo 1.194 do Código Civil. VIII. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1402806, 07427146120208070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 7/3/2022). Ademais, em cognição sumária, evidencia-se que a imediata produção dos efeitos da decisão agravada pode provocar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, diante da iminência da remessa dos autos à comarca de outro estado. Portanto, ao menos em análise inicial, estão presentes os requisitos para suspensão da decisão recorrida, conforme o artigo 995, parágrafo único, do CPC. Em face do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso. Comunique-se o juízo de origem para imediato cumprimento. Venham as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Após, anote-se conclusão para elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 11 de maio de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator